Tribunal: STF
Processo: ARE 1370608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E DUPLO APELO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C CONDENATÓRIA. FISCAIS ESTADUAIS DA AGRODEFESA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE GOIÁS. LEIS ESTADUAIS 15.691/2006 E 16.965/2010. DISTINÇÃO ENTRE ENQUADRAMENTO E PROMOÇÃO. LIMITAÇÃO DE VAGAS NA REFERÊNCIA SUBSEQUENTE E SUBMISSÃO À PROCESSO SELETIVO. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS. REMESSA PROVIDA PARCIALMENTE. PRIMEIRO APELO PREJUDICADO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. 



    (...)



    3. A título de esclarecimento, à exceção de 4 (quatro) dos 32 (trinta e dois) autores da ação, os demais ingressaram no cargo efetivo de fiscal estadual agropecuário por concurso público e foram nomeados após 5 de maio de 2010. Logo, apenas os servidores exceptuados teriam direito a eventual reposicionamento na carreira em razão de incorreção na situação funcional promovida pela Lei estadual n.º 15.691/2006, caso não estivesse prescrito o fundo de direito, visto que o enquadramento constitui ato comissivo único de efeitos concretos e a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32.



    4. Definida a pretensão inaugural, o artigo 4º da Lei estadual n.º 16.965/2010 revela que à progressão vertical pretendida – tecnicamente promoção funcional –, necessário que o servidor esteja no efetivo exercício das funções do cargo pelo interstício mínimo de 3 (três) anos, submeta-se a processo seletivo e alcance uma das vagas disponíveis, limitadas para cada referência.



    5. Os autores almejam obter promoção afastando a barreira representada pela limitação do número de vagas na referência superior a que se encontram posicionados, e, por conseguinte, o requisito de aprovação em processo seletivo interno. Sustentam inconstitucional essa limitação por afrontar o princípio da isonomia, pois preteridos em relação a outros ocupantes do mesmo cargo, com idênticas ou assemelhadas funções e carga horária, lastreando-se no preceito contido no inciso I do § 1º do artigo 39 da Constituição Federal, segundo o qual os padrões de vencimento dos servidores públicos observarão ‘a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira’. Aludido texto constitucional, contudo, não reflete o princípio da isonomia, versando especificamente sobre a fixação de padrões de vencimento e do sistema remuneratório dos servidores públicos, não do desenvolvimento na carreira, e não obsta a utilização do critério de mérito como um dos elementos de diferenciação para a promoção funcional, como expressamente preceitua o § 2º do mesmo artigo 39: A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.



    6. Nesse contexto, a limitação de vagas e a submissão dos servidores da Agência Goiana de Defesa Agropecuária a processo seletivo como condição de evolução na carreira não importa em malferimento ao princípio em voga. Ao contrário, torna concreta a vontade do constituinte derivado, voltada à qualificação e à melhoria do serviço público, a importar em acréscimo vencimental resultante de avaliação positiva, não em disparidade salarial.



    7. Não se está a tratar de enquadramento, assim entendido o reposicionamento do servidor do regime jurídico anterior para a estrutura do novo regime, mas de promoção de uma para outra referência verticalmente superior. A pontuação faz-se necessária para estabelecer fator de distinção entre a hipótese versada nos autos e a deliberação deste tribunal no julgamento da arguição de inconstitucionalidade n.º 7083545.78.2011.8.09.0051, quando declarada a invalidade dos artigos 9º, 11, inciso III, e 12 da Lei estadual n.º 17.097/2010, disponentes, precipuamente, sobre enquadramento e progressão funcional. A corroborar a conclusão, esta Corte vem reiteradamente reconhecendo a validade de preceitos limitadores do número de vagas para promoção de servidores públicos estaduais, dispostos em leis esparsas.



    8. A lei processual assegura, no tocante aos honorários sucumbenciais, tratamento diverso à Fazenda Pública nas causas em que for parte (§ 3º do artigo 85), afastando a possibilidade de arbitramento com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor atualizado da causa (§ 2º do mesmo artigo). Apenas em observância à técnica legislativa, bom ressaltar, o legislador manteve os critérios listados nos incisos do aludido § 2º como norteadores do percentual mínimo e máximo previstos no § 3º. Nesse lineamento, indicado erroneamente o Estado de Goiás para compor o polo passivo da ação, a ele é devida a verba honorária nos moldes do artigo 85, § 3º, Código de Processo Civil, a ser arbitrada em futura liquidação, como disposto no § 4º, II do aludido artigo 85. (...)”



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente